Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736944-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JADER PAULO GONCALVES VERDADE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília - DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais proposta por JADER PAULO GONÇALVES VERDADE, deferiu a tutela de urgência para determinar que a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE autorize e custeie integralmente o procedimento de reparo percutâneo borda-a-borda da valva mitral (MitraClip), conforme prescrição médica, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente a R$ 15.000,00, sem prejuízo de outras medidas coercitivas. Ao apreciar o recurso, constatou-se a ausência do comprovante de recolhimento de preparo. Além disso, não há prova de concessão de gratuidade de justiça pelo juízo de origem, nem pedido nesse sentido nesta instância recursal. Assim, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator